Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA.
I - Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante, quando a vítima aponta para a polícia o endereço de um dos autores e durante a diligência ao local, avista os outros três agentes, logo após o roubo, configurada a hipóteses do inc. III do art. 302 do CPP.
II - Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, quando os elementos coligidos indicam que os pacientes abordaram as vítimas quando elas chegavam em casa, aplicaram violência real e subtraíram o aparelho celular de uma delas.
III - A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade dos pacientes e de consequência, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade ou para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
V - Eventual condenação ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado não configura aspecto que possa ser analisado para verificação da necessidade da prisão, porquanto se trata de questão que somente será definida após o trâmite da ação penal.
VI - Quanto ao adolescente, as circunstâncias em que praticado o ato infracional, indicam a gravidade do fato e a periculosidade do menor e justificam o decreto de internação provisória como forma de garantir a ordem pública e, além disso, em benefício do menor que terá à sua disposição meios de se reeducar.
VII - Inviável na via estreita do habeas corpus fazer análise acerca de elementos da ação penal a fim de se concluir pela existência ou não da excludente da legítima defesa.
VIII - Ordem denegada.